Tribunal: TJES
Processo: 0006373-88.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006373-88.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN LOPES CARVALHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL LEVE. PRESCRIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal leve, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9º, CP), na forma tentada (art. 14, II, CP), e ameaça (art. 147 CP), com incidência do concurso material (art. 69 CP) e da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A pena foi fixada em 1 ano, 2 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer ou não a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147 CP); (ii) reavaliar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena referente ao crime de lesão corporal leve tentada; (iii) fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça se verifica, pois, considerada a pena aplicada e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, excedido o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena referente ao crime de lesão corporal leve tentada se mostra devida, por fundamentar em elementos concretos.

5. A fração de aumento de 1/6 (um sexto), aplicada na segunda fase da dosimetria, é adequada, conforme entendimento pacífico do STJ.

6. São devidos honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação na instância recursal, nos termos da jurisprudência consolidada e da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça (art. 147 CP), com extinção da punibilidade.

2. A valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena exige fundamentação concreta.

3. São devidos honorários ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, nos termos da legislação vigente e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, CP, arts. 14, II; 69; 109, VI; 129, §9º; 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº
0006373-88.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE
: LUA LOPES CARVALHO

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR - Prescrição da pretensão punitiva em concreto em relação ao crime do art. 147 do Código Penal)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, de acordo com o disposto no art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.
Sobre esse tema, o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso, a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que manifestou ciência da sentença (fl. 119 do ID 12825764
) e não interpôs recurso. Então, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. E,
considerando que o apelante foi condenado em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime do art. 147 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de
três anos
,
nos termos do art. 109, VI, do Código Penal
.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal e, no caso em questão, importam a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, I e IV, CP). Dessa maneira, o
lapso temporal entre o recebimento da denúncia (21/10/2019, fls. 64/64-v do ID 12825764)
e a publicação da sentença condenatória (18/11/2022, certidão de fl. 118 de ID 12825764
), resultou em
três
anos
e vinte e oito dias
, período superior aos 03 (três) anos previstos no art. 109, VI, do Código Penal.

Portanto, operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenatória, considerando a pena em concreto.
Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, declarada extinta a punibilidade do agente, resta prejudicada a análise das demais teses veiculadas no recurso de apelação em relação ao crime do art. 147 do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira das contrarrazões recursais e do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
acolho
a preliminar e declaro extinta a punibilidade
em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, na forma dos artigos 109, VI, 110, §1º e 117, I e IV, todos do Código Penal.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por LUA LOPES CARVALHO

em face da sentença de fls. 114/117-v (ID 12825764), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções descritas no art. 129, §9º, c/c o art. 14, II e o art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, e o valor de R$1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (fls. 122/125 do ID 12825764), pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime tipificado ao art. 147 do Código Penal.
Quanto ao crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, requer o afastamento da valoração negativa quanto a circunstância judicial da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.
Pugna, também, pela incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial maculada.
Por fim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação nesta instância recursal.

Contrarrazões (fls. 127/129 do ID 12825764) e parecer da Procuradoria de Justiça (ID 14430341
)
pelo
parcial provimento
do recurso.

Pois bem, a
controvérsia recursal restringe-se à primeira fase da dosimetria da pena referente ao art. 129, §9º, do Código Penal.

O Juízo de primeiro grau, quando da dosimetria da pena, desvalorou o vetor da
culpabilidade
, sob o fundamento de que “
segundo narrou a vítima (fl. 11 e verso), não foi a primeira vez que o réu praticou em seu desfavor conduta delitiva, o que aumenta o juízo de censurabilidade da conduta em análise
”.

O fato da vítima relatar que o apelante praticou a conduta delitiva por outras vezes, de fato, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Superada essa questão, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em regra, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01/07/2024)

No caso, restou fixada a pena em patamar superior ao referente as frações paradigmas - em 01 (um) ano e 06 (seis) meses - sem, contudo, indicar a fundamentação para aplicar patamar diverso ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Assim,
o patamar aplicado deve ser de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena a época.

N
a
1ª fase
da dosimetria, mantendo os dois moduladores desfavoráveis aplicados na sentença (culpabilidade e circunstâncias da infração penal), redimensiono a pena-base para 11
(onze) meses

de detenção.
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.
Na
3ª fase
, incidente a atenuante da tentativa (art. 14, II, do Código Penal) na mesma fração de 1/3 (um terço) anteriormente aplicada, razão pela qual fixo a pena definitiva em
03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Em razão da reforma na dosimetria da pena, incide a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em concreto, seguindo o mesmo raciocínio de acolhimento da preliminar arguida.

Repita-se: a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, de acordo com o disposto no art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal. O
art. 107, IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da referida legislação.

No caso, a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público, uma vez que manifestou ciência da sentença (fl. 119 do ID 12825764) e não interpôs recurso. Então, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal. E, considerando a readequação da pena do apelante em relação ao crime do art. 129, §9º, do Código Penal, para 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do apelante é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Os marcos interruptivos da prescrição estão elencados no art. 117 do Código Penal e, no caso em questão, importam a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, I e IV, CP). Dessa maneira, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (21/10/2019, fls. 64/64-v do ID 12825764) e a publicação da sentença condenatória (18/11/2022, certidão de fl. 118 de ID 12825764), resultou em três anos e vinte e oito dias, período superior aos 03 (três) anos previstos no art. 109, VI, do Código Penal.

Portanto, operou a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua modalidade retroativa, que fulmina o direito de punir do Estado antes do trânsito em julgado da condenatória, considerando a pena em concreto.

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso:

1)
acolho a preliminar e declaro extinta a punibilidade do crime do art. 147 do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, na forma dos artigos 109, VI, 110, §1º e 117, I e IV, todos do Código Penal;

2)
no mérito, redimensiono a pena definitiva para 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, e, em razão da reforma da dosimetria,
declaro extinta a punibilidade do crime do art. 129, §9º, do Código Penal
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, na forma dos artigos 109, VI, 110, §1º e 117, I e IV, todos do Código Penal;

3)
Fixo os honorários ao advogado nomeado como dativo
(fls. 64/64v do ID 12825764), Dr. Afonso Gomes Maia (OAB/ES 25.941), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao interpor o recurso de apelação (fl. 120 do ID 12825764) e apresentar as suas razões recursais (fls. 122/125 do ID 12825764), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.